Tribunal: TJMT
Processo: 1010589-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010589-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 714.947.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CECHINATTO - CPF: 019.660.951-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO CECHINATTO - CPF: 807.114.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO - CPF: 009.004.161-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CECHINATTO - CPF: 131.799.690-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA DERLI CECHINATTO - CPF: 541.311.549-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (AGRAVADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PATRONO E TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1829280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop MT, que nos autos do Embargos de Terceiro n.o 1001771-41.2018.8.11.0015 (Código 10576171), entendeu como preclusa a prova testemunhal.

Sustenta a agravante que, devido ao Recesso do Corona Vírus, a audiência foi cancelada e outra deverá ser marcada, após a normalização do sistema Judiciário, conforme decisão do Juízo a quo; portanto com amparado pelo princípio do contraditório, pede-se que as testemunhas arroladas possam ser ouvidas pelo Juízo
a quo
, quando este marcar nova audiência de Instrução e Julgamento.

Requer seja retificada a r. decisão do juízo a quo, de pronto, deferindo o direito de ouvir em juízo as testemunhas arroladas pela Agravante conforme ID 25934126.

Ausente pedido liminar. (id. 43132507)

Contrarrazões. (id.46404451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop MT, que nos autos do Embargos de Terceiro n.o 1001771-41.2018.8.11.0015 (Código 10576171), entendeu como preclusa a prova testemunhal.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Analisando o andamento processual verifica-se que os patronos da agravante foram devidamente intimados para a audiência que ocorreu em 04/03/2020 através do DJE disponibilizado no dia 03/12/2019.

Ocorre que, como bem constou no despacho do juízo a quo ‘caberia ao advogado da agravante informar as suas testemunhas do dia, hora e local da audiência (Id.:25343013)’.

Portanto, constata-se que, de fato, a questão afeta a produção de prova pretendida pela parte está preclusa.

É assim porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ainda que a parte proteste pela produção de provas em sua petição inicial ou em contestação, se ela se queda inerte quando da sua intimação para especificá-las, tal direito resta precluso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com compensação por dano moral. 2. Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS – DOMÍNIO – POSSE INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO O silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial" (REsp 329.034/MG Comprovada a propriedade do imóvel pelos autores, mostra-se legítima a pretensão de reaver a coisa de quem injustamente a possua. Requerida que não se desincumbiu da prova de que a posse por ela exercida é justa.” (TJ-MT - AC: 00013110920118110018 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2019)

Ademais, dispõe o artigo 362 do Código de Processo Civil que o juiz pode perfeitamente dispensar a produção de provas requeridas cujo advogado não tenha comparecido à audiência, como é o caso vertente; assim, não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020